Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-06.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000661-06.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), EDINEI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 976.182.761-53 (APELADO), RICARDO DELISE FONSECA - CPF: 030.441.031-42 (APELADO), T. D. S. V. - CPF: 061.591.601-50 (APELADO), MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SANTOS (APELADO), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME –
VENTILADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
– PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA EXPRESSA NA FASE INQUISITORIAL E ENDOSSADA POR POLICIAL MILITAR EM JUÍZO – PRÁTICA DE MERCANCIA

CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligidocertificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado, valer-se de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2.
Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

3.
Conforme jurisprudência do STJ, “
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outros elementos de prova colhidos em juízo, hipótese dos autos, inexistindo a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.142.904/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018),
o que ocorreu no presente caso, afirmando o Tribunal de origem que os depoimentos judiciais de três testemunhas corroboraram a tese acusatória e enfraqueceram as alegações da defesa quanto à motivação delitiva
(STJ - AgRg no AREsp: 1421172 MT 2018/0338205-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por

Luiz Fernando de Oliveira
, através da Defensoria Pública do Estado/MT,

almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob o fundamento da inexistência de provas robustas e aptas a demonstrar que ele tenha concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, bem como sobre a insuficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Á Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Luiz Fernando de Oliveira
foi condenado
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porque no dia 22/04/2020, por volta das 11h30min, na Av. 09 de Maio, Centro, próximo à estação rodoviária de Juína/MT, guardava/vendia/expôs à venda/trazia consigo para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções de substância análoga à cocaína, correspondente à totalidade de 12,419g (doze gramas e quatrocentos e dezenove miligramas) de substância causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que envolveu a adolescente Thayna dos Santos Vale.

Segundo consta,
“(...)
os policiais militares receberam informes de que havia um casal comercializava entorpecentes nos arredores da Estação Rodoviária de Juína-MT, ocasião em que diligenciaram ao local. Com a chegada dos policiais, o denunciado de imediato entregou um invólucro à adolescente que o acompanhava, sendo em seguida abordados pela guarnição e localizados 23 (vinte e três) porções de cocaína com a adolescente. Em sede policial, embora o denunciado tenha negado o tráfico de drogas, a adolescente relatou que estavam no local comercializando entorpecentes
”.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob o fundamento da inexistência de provas robustas e aptas a demonstrar que ele tenha concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, bem como sobre a insuficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Laudo de Constatação de Entorpecente devidamente assinado por perito oficial, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, Boletim de Ocorrência, bem como dos Termos de Depoimentos e Declarações em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.
Conquanto o denunciado
Luiz Fernando de Oliveira
alegue cuidar-se de mero usuário, a dinâmica delitiva, aliada ao local do crime, aos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como do seu envolvimento com integrantes de Organização Criminosa e à quantidade de droga apreendida (embaladas para comercialização), certificam a prática da traficância.

Ainda em sede inquisitiva, vale ressaltar que a menor Thayna dos Santos Vale, a qual se revelou companheira do apelante, afirmou expressamente que
“
sabia que Luiz Fernando era traficante de drogas
”, além de asseverar que “
iniciou a vender entorpecentes junto com seu companheiro na data de hoje
”

(id.
Num. 53187553 - Pág. 9
).

Por outro lado, em que pese a alegação defensiva de que “
somente os elementos colhidos na fase do inquérito não podem ser considerados suficientes para ensejar a condenação
”, ferindo, desse modo, o disposto no artigo 155,
caput
, do CPP, tem-se que o argumento não merece prosperar. É que a testemunha Edinei de Oliveira Silva, policial militar, endossou em juízo os mesmos dizeres da menor Thayna em sede policial.

Nesse contexto, a referida testemunha
relatou em juízo que recebeu uma

denúncia anônima de que um casal estava traficando drogas nas proximidades da rodoviária.

Diante da informação, relata ter efetuado a diligência, momento em que avistou um casal com as

características repassadas, bem como ao perceber a presença da viatura visualizou o

acusado passando algo para a mulher que o acompanhava, a qual tentou se evadir no local

em uma bicicleta, sendo verificado posteriormente tratar-se da menor de idade.

Ainda, asseverou que ao realizar a revista pessoal no

acusado, nada foi encontrado, porém, com a adolescente foi encontrado um invólucro de pasta-base

de cocaína e outro com mais 22 (vinte e duas) porções da mesma substância, momento em

que ela disse que a droga pertencia ao acusado. Ao indagá-lo sobre a droga, declarou que a adquiriu de um sujeito conhecido por “Lepo Lepo”, ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e

lucraria aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao questioná-los, estes afirmaram que

eram namorados e conviviam, tendo a menor relatado que tinha conhecimento de que o acusado era traficante de drogas.

Com efeito, ainda em contrassenso à defesa técnica, a Jurisprudência do e. STJ tem se manifestado no sentido de que
"é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outros elementos de prova colhidos em juízo, hipótese dos autos, inexistindo a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.142.904/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Nessa linha, cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

De seu turno, os depoimentos de
Luiz Fernando de Oliveira
não encontram amparo no acervo de provas, sobretudo pelas circunstâncias da prisão em flagrante, do local e da quantia apreendida de drogas, cuja aquisição fora efetivada através de integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que enseja a afirmativa de que o apelante se dedica a mercancia de entorpecentes.

Assim, conquanto o acusado afirme ser mero usuário de entorpecentes, o contexto está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, especialmente pelas modalidades “guardar/vender/expor à venda/trazer consigo para fins da prática de tráfico”.

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo no 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Na mesma quadra, a Jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que “
a condição de usuário de drogas não afasta a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, eis, que é comum também o pequeno tráfico para sustentar o vício; (...)”
(Enunciado Criminal no 08 do TJMT). (TJ-MT - APL: 00102354120178110004 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2018).

Por derradeiro, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta disposta no artigo 28, da Lei de Tóxicos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020